Tribunal: TJES
Processo: 5003644-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003644-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CABÍVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. MULTA MENSAL ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do inciso I, do art. 1.015 do CPC, é cabível agravo de instrumento que impugna objeto da decisão interlocutória que apreciou tutela provisória.

2.
A multa por descumprimento de decisão judicial deve guardar correlação com o objeto do provimento, compatibilizando-se, caso a caso, com as características da obrigação imposta e o poder de coerção da medida.

3. Verificado que o MM. Juízo
a quo
impôs à instituição bancária a cessação de descontos indevidos realizados em folha de pagamento da consumidora, mostra-se incompatível a fixação de multa diária, porquanto o descumprimento da decisão judicial será verificado mês a mês por ocasião dos próximos vencimentos da agravada.

4. A multa imposta de forma mensal se mostra mais adequada na ocorrência de obrigações periódicas que ocorrem mensalmente.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003644-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
MARIA DE OLIVEIRA REIS

RELATOR
: DESª. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme relatado, o
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da r. Decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais”
ajuizada pela agravada, determinou
“a suspensão dos descontos e cobranças referentes aos empréstimos de contrato n° 610698686 e 619398737 realizados no benefício previdenciário do autor
,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 100.000,00”.

Nas suas razões, o agravante se insurgiu quanto ao valor da multa por descumprimento da decisão arbitrada pela origem. Aduziu que já houve o efetivo cumprimento da determinação judicial, conforme demonstrado em contestação. Afirmou que o valor arbitrado é exorbitante e que é incompatível com o objeto da demanda.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que a multa seja minorada para periodicidade mensal.

Em contrarrazões, a agravada suscita a ausência de cabimento do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão do MM. Juízo de Origem.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Ao contrário do que alega a agravada, o presente recurso é totalmente cabível, tendo em vista que impugna decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela provisória. Assim, a teor do art. 1.015, I, do CPC, há amparo legal o manejo da presente impugnação.

REJEITO.

É como voto.

DO MÉRITO

A questão devolvida ao reexame deste Colegiado se refere tão somente à multa diária por descumprimento de determinação judicial fixada pelo MM. Juízo de Origem.

Após analisar detidamente os autos,
não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por ocasião do deferimento da antecipação da tutela recursal.

A multa diária questionada pelo agravante foi arbitrada para inibir o descumprimento da determinação de cessação de descontos indevidos realizados pelo agravante em benefício previdenciário da agravada. Diante disso, a multa
se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida judicial imposta, na forma do art. 537 do Código de Processo Civil.

No entanto, não se pode perder de vista que as
astreintes
devem guardar correlação com o objeto da determinação judicial, compatibilizando-se, caso a caso, com as características da obrigação imposta e o poder de coerção da medida.

No caso, verifico que os descontos são realizados mês a mês na conta bancária da agravada, só sendo possível verificar o descumprimento da determinação judicial nos pagamentos subsequentes à decisão do MM. Juízo de Origem.

Assim, a cominação de multa diária se mostra incompatível com o objeto da determinação exarada, o que excede a finalidade da cominação, devendo ser reduzida para importe incidente mensalmente.

Nesse mesmo sentido já tem se manifestado este Eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. MULTA. VALOR MANTIDO. PERIODICIDADE DA MULTA. MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional. 2. Os descontos no benefício previdenciário são realizados de forma mensal, não havendo razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário. 3. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI 5010697-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, jul. 12/12/2023).

[...] 6.

Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Registre-se que, ao contrário do que afirma a agravada, a medida ora imposta mantém o caráter coercitivo da multa imposta, podendo o MM. Juízo
a quo
, quando observadas as hipóteses do §1º, do art. 537 do CPC, adequar as
astreintes
fixadas.

Diante do exposto, confirmo a decisão de id. num. 7848495 e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para minorar a multa fixada pelo MM. Juízo
a quo
para o importe de R$3.000,00 (três mil reais) ao mês pelo descumprimento da determinação imposta, limitando-se ao valor de R$15.000 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões